Tribunal: TJSP
Processo: 1035300-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pretensão ao recebimento de benesse acidentária – Exigência da comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida – Repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Admissibilidade da exigência – Decisão de primeiro grau mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.